Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-86.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-86.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), A. M. DE ABREU EIRELI - ME - CNPJ: 18.523.063/0001-98 (AGRAVADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000487-86.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1037193-48.2020.8.11.0002)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADOS: A. M. DE ABREU EIRELI - ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ISSQN – SERVIÇO PRESTADO EM LOCALIDADE DIVERSA – AUSÊNCIA DE DIREITO DA COBRANÇA DE ISSQN NO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA – DIREITO DE RECEBIMENTO NA LOCALIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Observada a existência da prestação de serviço da empresa agravada em município diverso da origem da sua sede, a municipalidade de destino do serviço que tem direito de cobrar o ISSQN, sob pena de bitributação, de onde, pouco importa eventual parcelamento da dívida e confissão existentes, não retirando o direito da empresa de tirar a certidão negativa que precisava e, posteriormente, questionar em juízo a legalidade da cobrança. Ausência dos requisitos autorizadores ao provimento do Agravo de Instrumento. Decisão de 1º grau mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS PELO AGRAVANTE CONTRA A DECISAO DO RELATOR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO NO MOMENTO INICIAL.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por
Município de Várzea Grande
contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para suspender a cobrança dos créditos tributários discutidos, bem como, manter a empresa no SIMPLES NACIONAL, tendo como Agravado
A. M. DE ABREU EIRELI - ME.

Pugna pela concessão da liminar para a imediata suspensão da decisão ao agravante.

Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.

A liminar fora indeferida.

Em sede de contrarrazões o agravado pugna pela manutenção da liminar já concedida em 1º grau e mantida por este relator.

Aviou-se ainda embargos de declaração contra a decisão deste relator que negou a liminar, que, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento perde-se o objeto.

Instado a se manifestar na sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela a imediata suspensão da decisão que suspendeu a cobrança dos tributos discutidos na inicial, bem como, determinou a permanência da empresa Agravada no simples nacional.

Conforme relatado nos autos do processo principal, o imposto será devido quando prestado algum dos serviços constantes da lista anexa à lei, e terá por sujeito ativo da obrigação tributária o município em que executada a atividade.

Assim tem entendido a jurisprudência sobre o caso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LOCAÇÃO DE SOFTWARE – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISSQN – MUNICÍPIO ONDE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EFETIVAMENTE PRESTADOS E MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução 8/STJ, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na Primeira Seção do STJ, fixou-se o entendimento de que: "...
a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora
, ocorrendo o inverso na vigência do Decreto-Lei 406/1968."

(TJ-MS - AC: 08019418520138120001 MS 0801941-85.2013.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISSQN - MUNICÍPIO COMPETENTE - LOCAL ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO - SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - REsp 1.060.210/SC - ART. 1.030, II CPC/15 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.060/2010/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, decidiu que na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003,
à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada.

(TJ-MG - AC: 10188100095903001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019)

Portanto, uma vez que, ao que tudo indica, os serviços foram prestados em outros municípios (vide notas fiscais anexas), sobretudo pela sua natureza, atrelada aos tomadores serem entes públicos de municípios diversos, é de se entender pela probabilidade do direito do Autor, ora Agravado.

Observa-se que a operação da prestação de serviço fora produzida em localidade diversa, logo a agravante não pode tributar algo que foi prestado fora dos seus limites, sendo da outra unidade, do local da prestação do serviço o direito a ser pago o ISSQN, matéria tranquila pelos tribunais pátrios.

O fato da empresa agravada ter feito parcelamento da dívida e até pago alguns valores, em nada lhe retira o direito de questionar a dívida e ainda pugnar pela sua reinclusão no SIMPLES, na forma como já deferia, pois, caso contrário a mesma ficaria sem poder participar de licitações e ainda a operar de forma normal, de onde, a sua preferência, de num primeiro momento concordar com o débito não lhe retira o direito de questioná-lo em momento posterior, sendo que, este era o ponto que era objeto dos embargos de declaração, que com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, perde-se o objeto os embargos de declaração aviados.

Isto posto,
diante da fundamentação acima,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterados os termos da decisão objurgada de 1º grau, com a declaração de perda de objeto doe embargos de declaração aviados no ID 96386991 dos autos, julgando-se de imediato o agravo de instrumento em si mesmo.

Ciência ao magistrado
no feito de origem e, após o decurso de prazo ao arquivo com as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021